Tribunal: STF
Processo: Rcl 69986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido por verificar desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte agravante argui, preliminarmente, nulidade ante inobservância do contraditório e do devido processo legal, buscando, no mérito, a manutenção do pronunciamento da Justiça do Trabalho, uma vez constatados, na origem, os requisitos da relação de emprego e inadequado o revolvimento de matéria fática na reclamação.



    3. A parte agravada argumenta que a relação estabelecida decorre de legítima terceirização, em conformidade com a ADPF 324.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato de prestação de serviços, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos da ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    6. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato civil, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    7. O ato reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.